Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738427-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JORGE SANTOS ALVES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão não conheceu do agravo de instrumento interposto por Jorge Santos Alvez. Jorge Santos Alvez sustenta a ocorrência de contradição na decisão. Afirma que a determinação de sua intimação para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento o induziu a erro. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado. O Distrito Federal apresentou contrarrazões e defendeu o desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem com intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Jorge Santos Alvez defende a ocorrência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que a determinação de sua intimação para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento o induziu a erro. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. A alegação de contradição não merece prosperar, uma vez que a oportunidade de manifestação concedida à Jorge Santos Alvez decorre do princípio da vedação à decisão surpresa. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil consagram o princípio do contraditório em sua dimensão substancial e da vedação à decisão surpresa. Os citados princípios visam possibilitar que os sujeitos processuais influam concretamente na formação do provimento jurisdicional, para garantir um processo mais justo e isonômico. A intimação de Jorge Santos Alvez para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento decorreu da vedação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual se deva decidir de ofício, razão pela qual não há falar em contradição. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator